Tribunal: TJMT
Processo: 1041995-64.2023.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041995-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WENDER ALVES MACEDO - CPF: 039.313.421-07 (APELADO), DIOVANI VINICIUS MARCAL RIBEIRO - CPF: 011.205.951-18 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INJUSTA RECUSA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESPROPORCIONALIDADE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da ausência de tópico recursal especifico combatendo a conclusão sentencial de que é abusiva a exigência de garantia complementar não prevista em contrato à liberação da carta de crédito, resta incontroversa a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a prática do ato ilícito por parte do fornecedor de serviço. 2. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada, o caráter educativo e repreensivo,
cabendo ser readequado e reduzido em caso desproporcionalidade para valor justo e condizente à lide.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1041995-64.2023.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por WENDER ALVES MACEDO, julgou o pedido procedente para “
determinar a liberação da carta de crédito no valor contratado de R$ 78.160,00, corrigido da data da contemplação até a data do pagamento pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês da citação válida
”, e condenar o réu ao pagamento de “
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir do julgado
”
(cf. Id. nº 208139469).

O apelante sustenta que “
não houve prática de ilícito
(...)
que pudesse ensejar a indenização por danos morais, quiçá no valor exorbitante em que foi arbitrada pelo juízo a quo
”, já que “
o contrato firmado entre as partes é claro quanto aos requisitos necessários à liberação do crédito ao contemplado, a carta de crédito não foi entregue por culpa do consorciado que não forneceu toda a documentação e garantias necessárias para viabilizar a sua concessão
”, assim, “
ao condicionar a liberação do crédito à requisitos expressos contratualmente, estava a recorrente, em verdade, apenas agindo em exercício regular de direito, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade em sua conduta
”; critica, ainda, o valor fixado a título de indenização por danos morais, afirmando que “
não se encontra atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para o arbitramento do quantum indenizatório, ou seja, em verdade, o montante arbitrado, qual seja, R$ 15.000,00, representa evidente enriquecimento sem causa do recorrido
”, razão pela qual pede o provimento do recurso para que seja afasta a condenação indenizatória, ou, no mínimo, reduzido o valor da indenização (cf. Id. nº 208139471).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº

208139477, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“WENDER ALVES MACEDO, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, contra CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN. Postulou pela gratuidade de justiça. Afirmou celebrou um Contrato por adesão de Consórcio com a Reclamada, contrato nº 5128130006, com data de início em 15.03.2017, passando a integrar o Grupo 051281, Cota 300.0. Os pagamentos começaram com valores baixos, posteriormente, provavelmente por causa da pandemia e suas consequências econômicas, sofreu alterações nos valores, chegando a triplicar, ficando atualmente em torno de R$ 1.480,00, mas mesmo assim nunca deixando de pagar em dia. Consignou que foi contemplado e novembro de 2020. E, na grande expectativa de ter a carta de crédito contemplada para adquirir o veículo que tanto desejava, foi informado pela Reclamada que iria ser liberado a carta, o que não ocorreu.

Posteriormente, exigiram que tivesse um avalista para ser liberada a carta, frisa-se que não solicitaram esse avalista na adesão ao contrato, além do mais, o autor sempre foi trabalhador assalariado, ficando descabida essa exigência absurda, bem como, estando em dia os pagamentos das parcelas do consórcio.

Arguiu, ainda, que apresentou um avalista, Sr. Vilson Alves de Almeida Junior, conforme ficha cadastral anexa (DOC 6), sendo este funcionário público, porém novamente não fizeram a liberação da carta, conforme requerimento de ficha cadastral e recusa da reclamada anexos, sem informar o motivo da recusa. Com essa nova negativa para que fosse liberada a carta de crédito a qual tem direito, no intuito de colaborar com as solicitações ABSURDAS da Reclamada, apresentou mais dois avalistas, sendo posteriormente, recusados.

Foram negados os TRÊS AVALISTAS, sendo que além do funcionário público informado, o último avalista na época, Sr. Bruno Santos Figueiredo de Pinho (era uma pessoa com nome limpo, empresa em seu nome e score alto, não tendo motivo para ser recusado este avalista. Assim, entende que a requerida está causando humilhação, vexame, sofrimento, dores de cabeça, pois sempre fez os pagamentos em dia, nunca deixou de adimplir com suas obrigações. Frustrando todos os seus planos, pois tinha expectativa de adquirir um veículo para seu conforto e uso.

Requereu a liberação da carta de crédito em favor do reclamante para que a mesma possa retirar seu veículo no prazo máximo de 05 dias, no valor de R$ 78.160,00; a inversão do ônus da prova; seja declarada a procedência total dos pedidos e, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00; a condenação da requerida em custas e honorários – id nº 133556667 – pág. 01 a 11.

(...)

A requerida foi citada no id nº 134986377, por meio eletrônico, todavia deixou de apresentar a defesa cabível no id nº 139521266.

(...)

Analisando os autos, verifica-se que as partes firmaram proposta de participação em grupo de consórcio 051281-0300, em 84 parcelas, de R$1.480,24, qual já efetuou ao pagamento de 74 das 84 parcelas e, demonstrou na interposição da ação estar em dia com o consórcio – id nº 133556684 e BOLETO do consórcio de id nº 133556682, tendo sido contemplado. Mas diante dos embaraços causados pela requerida, não teve êxito em obter o veículo tão sonhado, uma vez que, foi-lhe imputada a apresentação de avalista, todavia, após a apresentação de vários, a requerida alegou que não eram compatíveis.

Ora, evidente que a requerida deveria ter esclarecido tal questão ao autor, qual não fez. Nem mesmo veio constando da CARTA de contemplação de id nº 133556672.

Na mensagem de contemplação de id nº 133556672, não havia tal informação de garantidor, ou seja, apenas fora contemplado, sem qualquer ressalva de eventual cancelamento em caso de descumprimento contratual.

Embora a autora estivesse em dia com suas prestações e tenha enviado à ré a documentação solicitada, verifica-se que a concessão da carta de crédito restou condicionada à apresentação de avalista.

Neste ponto cumpre frisar que, ainda que seja exigida a análise de crédito após a contemplação, visando assegurar a saúde financeira do grupo consorciado, as condições para liberação do crédito não estão dispostas de forma clara e objetiva nos termos do contrato de adesão redigido pela requerida, qual não informou a autora na ocasião da avença, o que evidencia a abusividade.

E mais, a requerida não trouxe aos autos elementos objetivos que evidenciem o não atendimento das condições impostas para que o crédito a ser concedido à autora exigisse a referida garantia complementar, razão pela qual há que se reconhecer o descumprimento dos princípios da informação, da boa-fé e da transparência, previstos nos acima citados.

A revelia faz reputar como verdadeiros os fatos elencados e documentados, da inicial.

Assim, exigir-se mais de uma garantia ao consumidor implica em colocá-lo em desvantagem exagerada perante a ré, em detrimento dos direitos a ele assegurados no diploma consumerista, qual deveria a requerida administradora ter entregado a carta de crédito contemplada à autora, independentemente da apresentação de avalista ou qualquer outra exigência que não tenha sido clara e previamente informada e, assim não o fazendo, resta configurada a ilicitude de sua conduta por afronta os deveres de lealdade, transparência, informação e boa-fé, pelo que merece prosperar o pleito autoral para que a requerida libere o crédito no valor do crédito ATUALIZADO - R$ 78.160,00 – id nº 133556684.

(...)

Além do mais, é cabível a indenização sempre que restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (Artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

Uma vez configurado o dano extrapatrimonial, a fixação do quantum devido a este título deve atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como as condições econômicas da vítima e do ofensor, não podendo ser atribuída indenização módica ou indenização exagerada, que ocasione o enriquecimento sem causa do ofendido.

Com efeito, inegável que a parte autora sofreu abalo emocional, constrangimento e irresignação diante da frustração de sua legítima expectativa em adquirir o automóvel por ela almejado, de modo a evidenciar os danos morais na hipótese, eis que suportou aborrecimentos e transtornos que ultrapassaram o limite da normalidade, cujo valor deve ser aplicado no valor pugnado por ele no id nº 133556667 –pág. 11, alínea “e”.

(...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, com o dito de determinar a liberação da CARTA DE CRÉDITO NO VALOR CONTRATADO de R$ 78.160,00, corrigido da data da contemplação até a data do pagamento pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês da citação válida.

CONDENO, ainda, o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir deste julgado.”

Nas razões recursais, o Consórcio Nacional Volkswagen Ltda não combate a conclusão sentencial de que, “
ainda que seja exigida a análise de crédito após a contemplação, visando assegurar a saúde financeira do grupo consorciado, as condições
(exigidas pelo Consórcio/réu)
para liberação do crédito não estão dispostas de forma clara e objetiva nos termos do contrato de adesão
(...),
o que evidencia a abusividade
” da conduta de condicionar a liberação da carta de crédito à oferta de “
garantia complementar
”, resumindo-se a alegar, de forma vaga e genérica, sem se ater ou atentar ao contexto fático discutido na lide, que não praticou ato ilícito, já que “
a carta de crédito não foi entregue por culpa do consorciado que não forneceu toda a documentação e garantias necessárias para viabilizar a sua concessão
”, o que, com efeito, não satisfaz
o
ônus de impugnação específica à decisão recorrida
, na medida em que, como não enfrenta o fundamento central da conclusão sentencial, sequer constitui motivação
idônea a
sustentar, ainda que em abstrato, o pedido de reforma da sentença apelada, o que significa que, nesse ponto, o apelo sequer merece ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sobre o dano moral, considerando que não há tópico especifico combatendo a conclusão de abusividade da exigência de “
garantia complementar
”, muito menos de que o Consórcio/réu incorreu em falha na prestação do serviço ao não expedir a carta de crédito no momento oportuno, é inequívoca a presença do ato ilícito, merecendo pronta rejeição a sua tese recursal de que estaria “
agindo em exercício regular de direito
”, e, por conseguinte, caracterizada a responsabilidade civil e o dever de indenizar, até porque, também quanto a esse tópico, não se vê das razões recursais impugnação específica à conclusão sentencial de que é “
inegável que a parte autora sofreu abalo emocional, constrangimento e irresignação diante da frustração de sua legítima expectativa em adquirir o automóvel por ela almejado, de modo a evidenciar os danos morais na hipótese
”.

O único ponto que merece reparo se relaciona à fixação do valor indenizatório, pois, como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Conquanto não se descure da revolta, frustração e infortúnio vivenciados pelo autor/apelado diante do comportamento desidioso e renitente do réu/apelante, não há nada a justificar a condenação em 15 mil reais, que representa valor muito superior ao que normalmente é arbitrado em situações semelhantes, isto é, em que se discute falha na prestação de serviço ao consumidor e
o descaso desrespeitoso do fornecer para com este ao não lhe fornecer atendimento minimante adequado e eficiente administrativamente, porque
não se vê no caso a ocorrência de qualquer situação excepcional ou sofrimento anômalo apto a impor indenização de tão elevada monta,
não havendo mínima prova da existência de outras lesões ou de excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida pelo autor, até porque ele sequer trouxe aos autos ou produziu durante o processo prova nesse sentido.

Feitas essas considerações, em atenção aos dados informativos disponíveis nos autos, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão do dano em questão,
admito que o valor de R$ 10.000,00 é o mais adequado para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, estando em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – ATRASO PARA LIBERAÇÃO DO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, JÁ QUE A CARTA DE CREDITO SÓ FOI PAGA VÁRIOS MESES APÓS A COMPRA – QUE OS DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO CONSORCIO SÃO UNILATERAIS E PERTENCENTES A TERCEIRO ESTRANHO A LIDE – SENTENÇA REFORMADA RECONHECENDO O DANO MORAL E REJEITANDO O DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - "O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias" (STJ.- 3A TURMA, RESP 251.038/SP, J. 18.02.2003 , REL. MIN. CASTRO FILHO). II – Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RELATOR: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 24 DE MARÇO DE 2021). II - Embora a contestação tenha trazido em seu corpo duas telas referentes a suposto histórico de atendimento. Entretanto, além de documento unilateral, tal documento não faz nenhuma menção à parte apelante.

III - No mesmo sentido, os demais documentos e contratos colacionados em anexo a contestação, pertencem ao Sr. Paulo Matias dos Santos, pessoa completamente alheia ao presente processo. IV - A liberação tardia ou recusa injustificada do pagamento do valor carta de credito, configura ilicitude na conduta da requerida, ensejando reparação por danos morais. V - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor dos danos em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora incidindo a partir da citação, e a correção monetária, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). VI - Tendo em vista que a própria apelante confessou ter vendido o seu carro usado para ofertar lance no consórcio, entendo ser impossível o ressarcimento de valores sabidamente despendidos no deslocamento para escolha do veículo novo, e para a coleta de documentos necessários para o gravame e pagamento da carta de crédito.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC 1032371-30.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO APÓS LANCE – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO EM VIRTUDE DE NOME NEGATIVADO NO SERASA – CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – ANÁLISE DE RISCO ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INTEGRALMENTE SUPORTADO PELAS DEMANDADAS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS, COM INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBIAL – RECURSO PROVIDO. Considerando que a parte autora havia liquidado 86% (oitenta e seis por cento) do valor total do consórcio, quando da contemplação, revela-se abusiva a conduta das requeridas que após sugestão de lance nega a emissão da carta de crédito em decorrência de negativação no nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, por violar a boa-fé objetiva contratual e frustrar a finalidade do pacto (inteligência dos arts. 18, § 6º, III, e 20, § 2º, ambos do CDC). Resta clara a aflição enfrentada pela parte autora que ficou impossibilitada de adquirir o automóvel após ser contemplado, até mesmo porque a carta de crédito só foi liberada após o adimplemento total da obrigação, configurando, portanto, o dever de reparação moral em decorrência da prestação defeituosa do serviço. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC 1006867-54.2021.8.11.0040, Rel. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO - CONSUMIDOR CONTEMPLADO POR SORTEIO - RECUSA DA ADMINISTRADORA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - CONDICIONA A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO À NOVAS GARANTIAS - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da administradora de grupo de consórcio que recusa a liberação da carta de crédito em favor de consorciado contemplado, ao argumento de que há restrição cadastral ao seu nome ou de que há necessidade de apresentação de novas garantias, máxime porque a condição financeira do consumidor já foi analisada - e aprovada - no momento da adesão ao grupo. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 1021522-11.2022.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Pelo exposto,
dou parcialmente provimento
ao recurso, para reduzir o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024